Tribunal: TJBA
Processo: 0081446-42.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0081446-42.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Eliana Santos do Espirito Santo

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES PELA LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PM (GHPM). DIREITO ADQUIRIDO. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA SERVIDORA. MANUTENÇÃO. REAJUSTE PREVISTO NA LEI 7.622/2000. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA AO REAJUSTE DO SOLDO. SISTEMA REMUNERATÓRIO ESPECÍFICO. AUTONOMIA DO LEGISLADOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A controvérsia versa sobre a supressão das gratificações denominadas "Habilitação PM", "Gratificação de Função Policial Militar" e "Encargos Especiais do Fundo Especial de Aperfeiçoamento dos Serviços Policiais (FEASPOL)" do regime remuneratório da servidora pela Lei Estadual nº 7.145/1997, bem como sobre o reajuste da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nos mesmos índices aplicados ao soldo pela Lei 7.622/2000.

o IRDR
nº
0006411-88.2016.8.05.0000 fixou a seguinte tese jurídica, considerando
que a extinção da GHPM pela lei 7.145 de 19/08/1997, seria ato único, de efeitos concretos e imediatos, tese respaldada pela jurisprudência do STJ. Ajuizada a açõ em 21/08/2002, encontra-se tragado pela prescrição o pedido referente ao restabelecimento da GHPM.

Com relação à lei 7.622/2000, O Pretório Excelso, no julgamento do tema 984 da sistemática das Repercussões Gerais, fixou a tese Jurídica de que “O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, não sendo devida, portanto, a extensão do maior reajuste concedido pela Lei estadual nº 7.622/2000 aos soldos de toda a categoria dos policiais militares do Estado da Bahia, dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento no Plenário Virtual desta Corte”.

APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0081446-42.2002.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ELIANA SANTOS DO ESPIRITO SANTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.